Tribunal: TCU
Processo: 036.158/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de reforma de militar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Roberto Majdalani do Sacramento contra o Acórdão 2346/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal seu ato de alteração de reforma, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.